Tribunal: TJBA
Processo: 8189935-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8189935-65.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDRESSA DOREA DE MELO Advogado(s): JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA NETO APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO FUNDAMENTADO NO ART. 290 DO CPC. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO APRECIADO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. De acordo com o art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição ocorre quando a parte, embora intimada pelo seu advogado, não realiza o recolhimento das custas iniciais. Assim, estando pendente de apreciação o pedido de gratuidade de justiça, não há fundamento para a intimação da parte para recolher as custas, tampouco para o cancelamento da distribuição por ausência de pagamento. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8189935-65.2024.8.05.0001, em que é apelante ANDRESSA DOREA DE MELO e em que é apelado o BANCO ITAU SA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ANULAR, DE OFÍCIO, a sentença, e declarar PREJUDICADA a apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça